Tribunal: TJDFT
Processo: 0749075-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU HABILITAÇÃO E ACESSO AMPLO AO INQUÉRITO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. SÚMULA VINCULANTE 14. EXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PENDENTES E NÃO DOCUMENTADAS. ARTIGO 7o, XIII, XIV E §11 DO ESTATUTO DA OAB. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DE ACESSO POR ADVOGADO AOS DADOS DA INVESTIGAÇÃO. SEGURANÇA DENENGADA.
I – Verifica-se a perda parcial do objeto diante de liminar deferida em habeas corpus para determinar ao juízo de origem que forneça à impetrante o acesso às decisões que decretaram a prisão preventiva e busca e apreensão.
II – Conforme dispõe a Súmula Vinculante 14, o acesso aos autos é limitado aos elementos de prova já documentados, excetuando-se, por conseguinte, as diligências ainda em curso, sob pena de tornar ineficaz a investigação criminal.
III - O próprio Estatuto da OAB, em seu artigo 7o, XIII, XIV e §11, excepciona o amplo acesso do advogado aos processos sob sigilo ou segredo de justiça, facultando, em contrapartida, à autoridade responsável pela condução da investigação, a delimitação de tal acesso.
IV - Não se vislumbrando razões para que seja franqueada à advogada o acesso amplo aos autos de inquérito, em função da existência de diligências ainda em curso e não documentadas, a denegação da segurança é medida que se impõe.
V – Mandado de segurança parcialmente conhecido e, nesta parte, denegada a impetração.